Tribunal: TJDFT
Processo: 0027004-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0027004-84.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EXECUTADO: ADEMAR DE ANDRADE BERTUCCI D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por Ademar de Andrade Bertucci contra decisão monocrática (ID 25097989) na qual este Relator, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV – e, em consequência, indeferiu o pedido de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E formulado por Ademar de Andrade Bertucci na petição de ID 1666482. A parte embargante afirma, em suas razões recursais (ID 25446544), que há diversas omissões na decisão embargada, eis que não foi levada em consideração a decisão vinculante do STJ, tomada em sede do REsp repetitivo 1143471/PR, no sentido de que o erro de cálculo somente se torna imutável após o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Sustenta que o pagamento a ser realizado não contemplará os corretos e vigentes parâmetros de correção monetária, não havendo dúvidas de que a obrigação não restará satisfeita, devendo esse juízo se manifestar sobre a ofensa ao art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Diz que não foi observado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na resolução do “Tema 491”, segundo o qual os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Assim, requer que se decline as razões pelas quais entende que os precedentes vinculantes não devem ser observados, à luz do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o erro de cálculo foi tempestivamente apontado a tempo e modo, não constando dos autos qualquer sentença de extinção ou muito menos certidão do seu trânsito em julgado, e porque restou demonstrado que o parâmetro de correção monetária previsto no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, não mais vigora, merecendo, assim, pronta integração a decisão embargada. Consigna que não foi observado que em inúmeros casos em que houve a aplicação do IPCA-E, acolheu impugnações do devedor, condenando os credores nos consectários da sucumbência, o que revela flagrante comportamento contraditório da Corte na hipótese vertente e não dos embargantes, conforme injustamente apontado pelo acórdão embargado. Todavia, a partir da modificação do estado do direito vigente, deixaram de sofrer eles os efeitos da preclusão, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Aduz que não foi observado que esse Tribunal flexibilizou, em caso análogo, a coisa julgada em ordem a permitir a revisão dos cálculos realizados para substituir a TR pelo IPCA-E. Enfatiza que é equivocada a aplicação do “Tema 733” para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Enfatiza, ainda, que o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Discorre que o caso dos autos é diverso e não encontra óbice no “Tema 733” porque, diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso. Ao final, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas a omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para negar provimento ao agravo interno em ordem a não reconsiderar a decisão de ID 22682973 e assegurar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR (Tema 810) a partir de 30.06.2009. A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 26979773). Os autos vieram conclusos para decisão. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Confira-se: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”. Quais sejam: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. Assim, os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Cabe salientar que, conforme o § 2o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” É o que ocorre no presente caso. Com efeito, no presente caso, trata-se de embargos de declaração opostos por Ademar de Andrade Bertucci contra decisão monocrática (ID 25097989) na qual este Relator, exercendo o juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV – e, em consequência, indeferiu o pedido de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E formulado por Ademar de Andrade Bertucci na petição de ID 1666482. A parte embargante afirma, em suas razões recursais (ID 25446544), que há diversas omissões na decisão embargada, eis que não foi levada em consideração a decisão vinculante do STJ, tomada em sede do REsp repetitivo 1143471/PR, no sentido de que o erro de cálculo somente se torna imutável após o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Sustenta que o pagamento a ser realizado não contemplará os corretos e vigentes parâmetros de correção monetária, não havendo dúvidas de que a obrigação não restará satisfeita, devendo esse juízo se manifestar sobre a ofensa ao art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Diz que não foi observado o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na resolução do “Tema 491”, segundo o qual os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Assim, requer que se decline as razões pelas quais entende que os precedentes vinculantes não devem ser observados, à luz do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o erro de cálculo foi tempestivamente apontado a tempo e modo, não constando dos autos qualquer sentença de extinção ou muito menos certidão do seu trânsito em julgado, e porque restou demonstrado que o parâmetro de correção monetária previsto no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, não mais vigora, merecendo, assim, pronta integração a decisão embargada. Consigna que não foi observado que em inúmeros casos em que houve a aplicação do IPCA-E, acolheu impugnações do devedor, condenando os credores nos consectários da sucumbência, o que revela flagrante comportamento contraditório da Corte na hipótese vertente e não dos embargantes, conforme injustamente apontado pelo acórdão embargado. Todavia, a partir da modificação do estado do direito vigente, deixaram de sofrer eles os efeitos da preclusão, eis que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Aduz que não foi observado que esse Tribunal flexibilizou, em caso análogo, a coisa julgada em ordem a permitir a revisão dos cálculos realizados para substituir a TR pelo IPCA-E. Enfatiza que é equivocada a aplicação do “Tema 733” para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Enfatiza, ainda, que o Tema em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Discorre que o caso dos autos é diverso e não encontra óbice no “Tema 733” porque, diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso. Assim, nos termos do § 2o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil, cabe a este Relator, monocraticamente, decidir os presentes embargos de declaração. Pois bem, tenho que não assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão embargada analisou, de forma fundamentada, todos os pontos necessários à formação do convencimento, oportunidade em que este Relator consignou o seguinte (ID 25097989, p. 3-7): “Todavia, novamente analisando os autos, tenho que assiste razão à parte agravante. Em consequência, exerço o juízo de retratação (§ 2o, do art. 1.021, do Código de Processo Civil) para reconsiderar a decisão agravada (ID 22682973). Neste particular, registro que “Não há que se falar em violação ao princípio da colegiado quando o Relator do Agravo Interno realiza juízo de retratação de forma monocrática, nos termos do que estabelece o artigo 1.021, § 2o, do CPC. Apenas para o caso de não reconsideração da decisão por ele proferida, é que o CPC impõe seja levado o Agravo Interno a julgamento colegiado”. (Acórdão 1241836, 07024439020198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 870.947, com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na parte em que estabeleceu a TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, entendendo que o IPCA-E seria mais adequado para esse fim. Todavia, a aplicação do entendimento fixado no RE n. 870.947 esbarra em outro entendimento da Suprema Corte, igualmente vinculante, proferido em regime de repercussão geral, no RE n. 730.462/SP (Tema 733). Com efeito, neste último julgamento, o STF assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Suprema Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial. Veja: (...). Assim, a superveniência de decisão em ação de controle concentrado que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei não significa automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso. É dizer, preclusa ou transitada em julgado a decisão e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração da decisão exarada em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade. (...). No presente caso, trata-se de execução contra a Fazenda Pública, em cujo cálculo a Contadoria Judicial aplicou a taxa referencial – TR (ID 12843992), sem impugnação das partes. Foi expedida a Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID 12843994), tendo o Distrito Federal peticionado nos autos informando que o requisitório foi devidamente quitado, fazendo a juntada do comprovante de depósito judicial (ID 15546199). Em consequência, proferi despacho determinando a expedição, em favor do exequente, do alvará de levantamento da quantia depositada (ID 16700054 e 16723067). É de se registrar que nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, diante de tais fatos, não cabe mais discussão sobre cálculos nesta fase processual. (...). Portanto, no caso concreto, não há falar em aplicação de índice de correção monetária diferente daquele fixado nos cálculos de ID 12843992, diante da imutabilidade da coisa julgada e da preclusão. Ante o exposto, com apoio no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, exercendo o Juízo de retratação, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para reconsiderar a decisão de ID 22682973 e, em consequência, indeferir o pedido do exequente/agravado de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E ao presente caso (ID 1666482).” Como se vê, o acórdão embargado não padece de vícios capazes de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que todos os pontos necessários à formação do convencimento foram especificamente apreciados. Neste particular, registro que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando existente fundamento suficiente para motivar sua decisão. Verifico que não se cuida de omissão, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela parte embargante. Ademais, a simples alegação de que a decisão adotou posição contrária à dos tribunais superiores não constitui pressuposto de provimento de embargos de declaração, eis que esta via processual não pode ser usada como substituta dos recursos cabíveis. Vale salientar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Se a parte embargante entende que o posicionamento adotado pelo julgador é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. Por fim, registro que esta Corte de Justiça já assentou entendimento no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando presentes quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Registro, ainda, quanto ao prequestionamento, que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Sobre os embargos de declaração assim decidiu o Egrégio TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, contradição ou omissão, ou ainda para sanar erro material, nos exatos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecido as razões de convencimento. 3. Embargos de declaração desprovidos.” (Acórdão 1349168, 00055585420188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 15/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC). II - O julgador não está obrigado a refutar cada um dos argumentos trazidos pelas partes, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada. III - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando presentes quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. IV - Embargos rejeitados.” (Acórdão 1312417, 07138891320208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Conselho Especial, data de julgamento: 26/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistindo no julgado o alegado vício da omissão ou erro de fato, o recurso não merece acolhimento. São incabíveis os embargos declaratórios opostos exclusivamente com a finalidade de prequestionamento numérico, em que a parte pretende apenas a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais que reputa violados.” (Acórdão 1347965, 00091222720078070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 15/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não se constatando a presença de qualquer vício na decisão embargada, mas centrando-se as alegações do embargante em insurgências contra as conclusões exaradas por este Relator, devem as alegações serem agitadas em recurso próprio, e não em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão hostilizada, com apoio no art. 1.022, do Código de Processo Civil, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida (ID 25097989). Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021 14:22:51. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator